Tribunal: STF
Processo: ARE 1468034
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se presume trabalho rural de menor de 12 anos de idade em patamar suficiente a permitir-se a afirmação da qualidade de segurado especial. O auxílio que os filhos de ordinário prestam a seus pais, muito comum em famílias rurais de baixa renda, não induz qualidade de segurado, quando considerado o trabalho infantil. Exceções, como a da exploração de trabalho infantil em níveis superiores àquilo que se possa presumir, ou a existência de grupos familiares dependentes de forma preponderante do trabalho infantil, devem decorrer de prova robusta, no caso não produzida. Assim, nego provimento ao recurso da parte autora, devendo asentença ser mantida tal como lançada. Já quanto ao pedido de reconhecimento do período de aviso prévio entre 01/05/2014 e 09/05/2014, entendo que inexiste interesse de agir ante a ausência do referido pleito na seara administrativa. Assim, extingo o feito sem resolução do mérito quanto ao ponto. Ainda, quanto ao pedido para que os efeitos financeiros ocorram a partir da DER, entendo que não há interesse recursal, pois a sentença já assim. Não conheço, pois, do recurso no ponto. (...). Considerando que na DER em 30/03/2020 a autora contava com 29 anos, 8 meses e 28 dias de tempo de contribuição e carência de 188 meses, entendo ser possível a reafirmação da DER, com a possibilidade de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, pois, em pesquisa realizada no CNIS, nota-se que a parte autora manteve vínculos com a empregadora Ivanir Ricobom no período de 04/2020 a 04/2022. A nova contagem do tempo de contribuição e a liquidação da sentença ficarão a cargo do juízo de origem. Deverá o julgador monocrático observar, no que couber, as disposições da Emenda Constitucional 103, promulgada em 13/11/2019. O início dos efeitos financeiros do benefício, consoante o art. 54 c/c o art. 49, II, da Lei 8.213/91, deve ser a partir da data de entrada do requerimento administrativo.Havendo reafirmação da DER, os efeitos financeiros são devidos desde a data do implemento dos requisitos, caso isso ocorra antes da conclusão do processo administrativo ou, na hipótese contrária, desde a citação (...). Ressalto, ainda, que sendo reafirmada para depois da citação não serão devidos juros. Havendo a necessidade de cômputo da competência04/2007, em relação à qual ainda não foi realizado recolhimento, a DIB deve ser fixada na data do recolhimento, com aplicação das regras então aplicáveis, tendo em vista que o recolhimento da contribuição e/ou da sua complementação constitui o direito à contagem da competência a que seja relativa. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente